Tribunal: STF
Processo: HC 212940
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 160.217/SP, assim ementado (eDOC 13): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVO TORPE. GRAVIDADE CONCRETA. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, consignando que o recorrente teria ceifado a vida de sua namorada, mediante asfixia, por motivo torpe e prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher. Consignaram, ainda, a necessidade da extrema medida para resguardar a instrução criminal, pois o acusado teria entrado em contato com uma das testemunhas, com o fim de orientar suas declarações, além de ter manipulado imagens captadas pelo sistema de segurança do estabelecimento comercial da testemunha. 3. Não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com o falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. No caso, o paciente se encontra foragido desde 12.11.2021 demonstrativo claro que pretende furtar-se à eventual aplicação da lei penal, reforçando o acerto da custódia e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente, seja em razão de não estarem presentes os motivos autorizadores da medida, seja em razão da ausência de contemporaneidade entre a custódia cautelar e os fatos imputados. Destaca-se haver parecer ministerial favorável ao pedido constante da presente impetração.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente